Tribunal: TJMT
Processo: 1064343-36.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064343-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVOLEIDES LEILA BATISTA DO AMARAL - CPF: 861.531.701-10 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1064343-36.2022.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL

CÍVEL D
A COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

Recorrente:
IVOLEIDES LEILA BATISTA DO AMARAL

Recorrid
a
:
OI S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
24-28
/04
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEX
ISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILID
ADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA
EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

IVOLEIDES LEILA BATISTA DO AMARAL

postula
pela
declaração de inexistência
de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa d
a
Recorrente
em ter celebrado contrato com a
empresa de telefonia

Recorrida
, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência das negociações.

3.
Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da
instituição financeira
Recorrida
, ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4.
Inscrição indevida do nome de alguém em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito
– situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3
.000,00 (
três

mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
.
Sentença parcialmente reformada.

8
.
Recurso conhecido
e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação
em que
a
Recorrente

IVOLEIDES LEILA BATISTA DO AMARAL

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da
empresa de telefonia
na obrigaçã
o de fazer a exclusão do nome da
consumidor
a
das
entidades de proteção ao crédito, bem
ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Inconformad
o
,
a
Recorrente
IVOLEIDES LEILA BATISTA DO AMARAL

nas razões recursais, pugna pela
reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de
danos morais
.

Em
contrarrazões (ID
163197225
)
, a Recorrida
OI S
/
A, refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos
, por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023